Tribunal: TJES
Processo: 0012831-23.2019.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012831-23.2019.8.08.0000

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
PREQUESTIONAMENTO FICTO
.
DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível e à Remessa Necessária, reformando sentença para, embora reconhecendo o direito à restituição de indébito tributário, afastar a possibilidade de compensação com débitos futuros de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a compensação de indébito tributário, ou se a pretensão do embargante se trata de mera rediscussão do mérito do julgado, em razão de inconformismo com o resultado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão analisou expressamente a controvérsia, fundamentando a impossibilidade de compensação de débitos tributários com a ausência de lei estadual específica autorizadora, conforme exigido pelo art. 170 do Código Tributário Nacional.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo meio processual inadequado para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento. 5. Em observância ao art. 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante consideram-se prequestionados para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que se admita a existência de vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 7.
Tese de julgamento
: "A ausência de vícios no acórdão, aliada à busca de rediscussão do mérito do julgamento, impõe o desprovimento dos embargos de declaração. O prequestionamento da matéria se opera por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos sejam rejeitados."

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional (CTN), art. 170; Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: N/A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRINK'S SEGURAN
Ç
A E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
em face do acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, que, por maioria de votos, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e à Remessa Necessária, reformando em parte a sentença de primeiro grau.

O aresto embargado, em apertada síntese, reconheceu o direito do contribuinte à restituição dos valores de ICMS pagos a maior em faturas de energia elétrica, em razão da incidência da alíquota geral de 17% sobre a base de cálculo, afastando a alíquota de 25% prevista na Lei Estadual nº 7.001/01. Todavia, divergiu da sentença no que tange à forma de restituição, entendendo que, na ausência de lei estadual específica autorizando a compensação, a devolução dos valores indevidamente recolhidos deve se dar por meio de precatório.

A embargante, em sua petição, alega que o acórdão padece de omissão, buscando o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, tais como: art. 5º, XXXIV, "a", e LV, e 93, IX, da CRFB/88; art. 927 do CPC; e arts. 156, II, 168, 169, 170 e 170-A do CTN. Aduz que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação da Súmula 213 do STJ e do Tema 118 dos Recursos Repetitivos do STJ, que, segundo ela, autorizariam a restituição por compensação.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0012831-23.2019.8.08.0000

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
em face do acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, que, por maioria de votos, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e à Remessa Necessária, reformando em parte a sentença de primeiro grau.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm a função de aclarar a decisão judicial quando houver obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em tela, não vislumbro a existência de qualquer dos vícios apontados. A decisão colegiada, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, analisou de forma exaustiva a controvérsia, decidindo que, embora a contribuinte tivesse direito à restituição do indébito tributário, a compensação com débitos futuros de ICMS não seria possível.

A fundamentação do acórdão foi clara ao afastar a possibilidade de compensação, baseando-se no entendimento de que, para tal procedimento, seria indispensável a existência de lei estadual específica autorizadora, conforme preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional. A decisão, portanto, não se omitiu, mas sim manifestou-se expressamente sobre o tema, chegando a uma conclusão desfavorável à pretensão da embargante.

O que a embargante busca, na realidade, é a rediscussão do mérito do julgamento, o que é vedado pela via dos embargos de declaração. O mero inconformismo com o resultado da decisão não é motivo para a sua oposição. A insurgência da parte deve ser veiculada em recurso próprio, e não por meio de embargos declaratórios.

Saliento, por derradeiro, que de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões